Tribunal: TJMT
Processo: 0020832-91.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020832-91.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNO FIGUEIREDO SILVA - CPF: 000.572.201-23 (RECORRENTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), EDSON PEDRO TEIXEIRA - CPF: 025.094.621-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – REJEIÇÃO – TESE INÓCUA DIANTE DO ATUAL ESTÁGIO DO FEITO – ARGUIÇÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– 2. MÉRITO: 2.1. ALEGADA A LEGÍTIMA DEFESA PARA SUBSIDIAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO O MÉRITO
.

1.

À vista dos argumentos já lançados pelo d. magistrado
a quo
, é de se concluir por ser inócuo o debate trazido pela i. defesa acerca da larga duração da fase inquisitiva, notadamente diante do atual estágio do feito, depois de oferecida e recebida a denúncia; sem olvidar que o insucesso da tese já fora reconhecido sem sede de
habeas corpus
impetrado em favor do recorrente, cuja ordem restou denegada por este Sodalício.

2.1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.2.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido o mérito.

RECORRENTE:
WAGNO FIGUEIREDO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WAGNO FIGUEIREDO SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação penal n.º

20832-91.2013.811.0042 – cód. 358532
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, inc. I e IV, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
144833850
,
preliminarmente,
é arguida, em síntese, a
nulidade do processo
decorrente da ofensa à razoável duração do inquérito policial que influiria no interesse de agir estatal.

No mérito
, a defesa aponta, em linhas gerais, ser manifesta a atuação do réu em legítima defesa, a fim de vê-lo impronunciado ou mesmo
absolvido sumariamente
; ao tempo em que almeja,
subsidiariamente
, a
exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
reputando-as manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
144833853
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 144833854.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
147580197,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO -
SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
WAGNO FIGUEIREDO SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, apesar de pouco dialéticas, pode-se inferir das razões recursais que o primeiro estandarte defensivo explana preliminar por meio da qual é pleiteado o reconhecimento da
nulidade do feito
, ou o hipotético trancamento da ação penal,

decorrente de suposta violação à razoável duração do processo, enfatizando a duração da fase inquisitória pelo lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Sem razão
, contudo.

Não se descuida que a máxima assentada no art. 5º, inciso LV, da CRFB é no sentido de que “
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Entretanto, esquadrinhando as minúcias do caso concreto, acabo por concluir que a defesa reveste de suposta violação de preceitos constitucionais, o que, em verdade, se trata de arguição reitera de tese já esvaída.

Isso porque, além da questão, acerca de suposta perda do interesse punitivo estatal quando ponderada a larga duração da fase investigativa, já ter sido oportunamente analisada por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1005646-64.2018.8.11.0000
, outrora impetrado em benefício do réu e pela mesma causídica que subscreve o presente recurso; é certo que, quando do julgamento do mérito por esta c. Terceira Câmara Criminal, foi refutada, consoante visto no acórdão juntado no ID 144833810 - Pág. 116/123.

Ressalte-se, outrossim, à vista dos pontos destacados na r. decisão de ID 144833847, depois da oposição de embargos de declarações pela defesa, que a hipótese dos autos revela fato ocorrido em 13/10/2013, cujo inquérito, obviamente já fora encerrado, sendo a denúncia oferecida em abril de 2018, posteriormente recebida em maio de 2018 (ID 144833809 - Pág. 70/71).

Prosseguindo-se à fase do
judicium accusationis,
vê-se que durante sua realização inexistiu comprovação do prejuízo eventualmente suportado pela parte, quiçá detrimento à verdade apurada do feito, transcorrendo regularmente a instrução que defluiu na pronúncia prolatada em 31/05/2021 (ID 144833813 - Pág. 2), a evidenciar que resta prejudicada a análise, diante do atual estágio do feito.

Por sinal, a jurisprudência pátria não destoa:

"[...] De outro lado, a demora na instrução encontra-se superada pelo encerramento da primeira fase do julgamento. Nos termos do enunciado nº 21 também da Súmula do STJ, ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’."
(STJ – AgRg no RHC n. 171.090/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 9/11/2022.)

Destarte,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Supera a questão preliminar, a narrativa ministerial dá conta de que
no dia 13 de outubro de 2013, por volta das 19h15min, na praça central denominada Nossa Senhora de Brotas, localizada na Rua Dante Martins de Oliveira, bairro Centro, na cidade de Acorizal/MT, o ora recorrente
WAGNO FIGUEIREDO SILVA
, agindo com
animus necandi
, com uso de arma de fogo, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima matou
Edson Pedro Teixeira
, vulgo
Peixeira.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do almejado reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
144833808 - Pág. 4/6
, da certidão de óbito vista no ID 144833808 - Pág. 17, termo de exibição e apreensão de ID 144833808 - Pág. 31, do laudo de necropsia, mapa topográfico das lesões e anexos fotográficos encontradiços no ID 144833808 - Pág. 76/97, do laudo pericial de eficiência e confronto de arma e projetis de ID 144833808 - Pág. 117/122, além dos depoimentos colhidos no curso da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

WAGNO FIGUEIREDO SILVA

no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, efetuou os disparos contra a vítima, com uma arma de fogo que trazia consigo.

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, à medida em que, após desconfiar que a vítima teria tentado furtar sua residência dias antes do ocorrido, e temendo pela má-fama ostentada pelo ofendido, narra ter sido confrontado pela vítima, já com ânimo exaltado, exibindo uma arma que supostamente portava e determinando que o réu
“ficasse esperto” sic
(ID 144833812 - Pág. 5).

Assim, antecipando-se ao ficto ataque, o acusado confirma que sacou a arma que trazia consigo, efetuou disparos, em número que não se recorda, e empreendeu fuga.

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, ainda que putativa, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pela vítima, ao que alia o temor provocado no réu, diante da reputação duvidosa da vítima, enquanto supostamente envolvida em práticas ilícitas.

Conquanto o ora pronunciado tenha detalhado o fato ilícito com pormenores, não se descuida que trazem a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

A uma, porque, a versão judicial apresentada pelo acusado, apesar de encontrar certa margem de confirmação nos depoimentos prestados por algumas das testemunhas, dentre as quais bem destacou o d. magistrado
a quo
o ponderado por
Benildo Ribeiro Barreto Junior
e
Luis Mário de Figueiredo
, ao ponderarem aparente exaltação do ânimo da vítima ao confrontar o réu (ID 144833821), ao fim e ao cabo, não se apresenta como única possível dinâmica descrita nos autos.

É de se ver que a esposa da vítima,
Eliane Rosa da Silva
, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 144833808 - Pág. 59/60 e ID 144833811 - Pág. 21), elucida momento anterior ao ilícito, quando o próprio réu teria ido à residência da vítima na parte da manhã, mas diante de sua ausência, teria dito:
“fala para esse filho da puta que eu quero falar com ele” sic
; a evidenciar a possibilidade que o réu quem teria inicialmente buscado confrontar a vítima.

Ademais, as elucidações trazidas pela testemunha
Luis Mário de Figueiredo
, ao ter presenciado o ilícito, detalharam, tanto na fase policial quando em juízo (ID 144833808 - Pág. 53/54 e ID 144833811 - Pág. 19) possível atuação do réu enquanto a vítima possivelmente já pretendia terminar a conversa, ao destacar que
Edson
foi alvejado quando estava se virando para ligar sua moto.

Por sinal, a pluralidade de lesões sofridas pela vítima e a localização destas, vistas na necropsia de ID 144833808 - Pág. 76/97,
a priori,
se harmonizam com a referida possível dinâmica fática, ao registrarem, dentre outros, orifícios de entrada de projetil de arma de fogo nas regiões dorsal e do hipocôndrio esquerdos.

A duas porque, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a deflagração de ao menos três disparos de arma de fogo, direcionados a regiões vitais e que efetivamente atingiram o ofendido nas regiões dorsal e do hipocôndrio esquerdos, bem como na região parietal direta [acima da orelha], além de constatada a presença de projetil alojado na região occiptal esquerda [acima da nuca], causando-lhe as lesões descritas no mencionado laudo de necropsia, resultando em lesão intracraniana
“de natureza gravíssima e determinante para a causa da morte” sic
ID 144833808 - Pág. 79; foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima em supostamente ostentar arma de fogo (não apreendida).

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a prova testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados ante então na persecução criminal.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

WAGNO FIGUEIREDO SILVA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Do pleito de afastamento das qualificadoras:

No que tange a última vertente recursal, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes ao motivo torpe [referida equivocadamente nas razões recursais como
“motivo fútil”
] e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima são imputações de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença destas não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
caso contrário, a análise quanto à sua presença deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia,
o motivo do crime foi classificado como torpe
a partir da existência de
“desavenças entre o denunciado e a vítima, por conta de Wagno pensar que a vítima Edson vulgo ‘Peixeira’ teria furtado sua residência, conforme ele mesmo relata em inquérito e reverbera em Juízo. Desse modo, efetuou os disparos para demonstrar valentia e poder, incidindo a qualificadora” sic
ID 144833813 - Pág. 5.

E, conquanto não se desconheça o questionamento proposto pela i. defesa acerca da índole e conduta social ostentado pela vítima, em atenção à integralidade da pronúncia e aos elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações do próprio réu e aquelas apresentadas em juízo pelas já mencionadas testemunhas, é possível concluir que não é circunstância absolutamente crucial a ponto de elidir as demais provas dos autos.

Estas, por sua vez, permitem concluir que é plausível a alegação de que o ponto nodal do ilícito tenha sido a suspeita nutrida pelo réu de que o ofendido tentara subtrair bens de sua residência em dia anterior, agindo em possível retaliação.

Assim, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia
possível a abjeção, o repúdio moral e social das razões de agir que motivaram o provável autor do homicídio
, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Corroborando a linha intelectiva adotada, há precedente do STJ dispondo:

“[...]
2. A existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja a qualificadora de motivo torpe excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao conselho de sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância
. 3. Agravo regimental parcialmente provido para se conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.961.760/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022) – destaquei.

No mesmo sentido, quanto à qualificadora referente à suposta utilização de
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, à par do descrito na denúncia, o d. magistrado
a quo
reconheceu sua incidência nos seguintes termos:

“[...] porquanto foi atingida enquanto estava de costa, indo em direção a sua motocicleta, momento em que sacou a arma, sem que a vítima percebesse, e disparou três vezes, sem possibilitar qualquer meio de defesa, como restou clarividente nas falas das testemunhas, mormente no depoimento de Luis Mário de Figueiredo, testemunha ocular, relatou que notou que Peixeira se virou em

direção a sua motocicleta, foi quando Wagno disparou os três tiros sequenciados e já saiu correndo em direção ao cemitério próximo do local.” sic
ID 144833813 - Pág. 5/6.

Todavia, ainda que a i. defesa não tenha exposto maiores considerações que pudessem subsidiar o pretenso decote da qualificadora em questão, não vislumbro ocorrência de circunstância que resulte na manifesta improcedência do tipo penal derivado em questão, à vista da plausibilidade da versão acusatória.

Além do mais, os meandros trazidos aos autos pela prova testemunhal judicializada sugerem a possibilidade de procedência da qualificadora em comento, sob o fundamento de que a dinâmica dos fatos, aparentemente, evidencia a ação do réu de modo a surpreender a vítima com disparos.

Como já destacado das declarações da testemunha presencial
Luis Mário de Figueiredo,
é crível que tenha sido alvejada enquanto se preparava para ir embora, o que se denota das lesões registradas no laudo de necropsia, localizadas nas regiões dorsal e do hipocôndrio esquerdos, bem como na região parietal direta [acima da orelha], além de constatada a presença de projetil alojado na região occiptal esquerda [acima da nuca] (ID 144833808 - Pág. 76/79)
, o que demonstra ser possível ter o acusado
WAGNO
agido de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido.

Dessarte, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.º, inc. I e IV, do Código Penal
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
WAGNO FIGUEIREDO SILVA,
para
REJEITAR
a preliminar defensiva, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação
penal n.º

20832-91.2013.811.0042 – cód. 358532.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023